Tribunal: TJDFT
Processo: 0745946-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745946-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARIANA SOARES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Fx Participações e Investimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (ID 174076925 do processo n. 0707523-68.2019.8.07.0007) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Mariana Soares da Silva, indeferiu o pedido para pesquisa de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática. Em suas razões recursais (ID 52806414), a agravante argumenta ser possível a reiteração automática de bloqueios via Sisbajud, com o uso da ferramenta conhecida como “teimosinha”, para satisfação da dívida exequenda, que perfaz o total de R$31.450,98 (trinta e um mil quatrocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos). Aduz que a última pesquisa foi realizada há mais de 2 (dois) anos, afirmando ainda que “o STJ declarou como inadmissível a obrigação da probabilidade de sucesso da medida, ou seja, declarou inadmissível que o Exequente tenha que demonstrar modificação das circunstâncias fáticas do executado para nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros, porquanto a exigência não detém previsão legal para subsistir”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja realizada penhora por meio do Sisbajud na modalidade “teimosinha”, com a reiteração automática de ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido aos IDs 52806415 e 52806416. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise dos autos da execução, verifica-se que, decorrido o prazo para pagamento voluntário, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Eridf, Renajud e Infojud em outubro/2019, agosto/2021, junho e setembro/2023 (IDs 46492357, 104426591, 162557803 e 172239940), sem que se lograsse êxito na identificação de bens e ativos penhoráveis. A exequente/agravante, então, requereu a realização de pesquisa via sistema Sisbajub em nome da devedora, desta feita com a utilização da modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha” (ID de origem 173887414). O Juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a suspensão da execução, nos seguintes termos (ID 174076925): Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema Sisbajud de forma reiterada. Colhe-se dos autos que as diligências para localização de valores do devedor não alcançaram valores expressivos em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista os resultados das últimas diligências realizadas, INDEFIRO a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema Sisbajud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Juízo em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 84435939, que determinou a suspensão até 25/02/2022 (documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas). Publique-se. Intime-se. Diante desse cenário, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame dos indícios que justificam a medida pleiteada, como realização de movimentações bancárias constantes, demanda análise mais aprofundada da situação fática dos autos. Além disso, cabe ressaltar que a adoção indiscriminada em massa da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco imediato de extinção da execução, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Mesmo na hipótese de suspensão do feito executivo, por ausência de bens da executada, há a possibilidade de desarquivamento, se, a qualquer tempo, forem encontrados ativos aptos à penhora. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora